Tribunal: TJDFT
Processo: 0728021-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728021-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SERGIO MENDES DE QUEIROZ DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "A decisão ora recorrida deve ser reformada em razão da existência de óbice legal à concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Confira-se o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92: Nesse diapasão, dispõe a Lei 8.437/92: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. § 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Ora, no presente caso, o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora esgota integralmente o objeto da ação. Ante o exposto, haja vista a violação ao art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, a decisão de origem merece ser cassada. DA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR Também merece reforma a decisão agravada em razão da ausência de probabilidade do direito do autor. Com efeito, não há qualquer prova nos autos da existência de demora excessiva ou injustificada na análise do requerimento administrativo do autor. O autor limitou-se a anexar aos autos apenas o requerimento administrativo por ele formulado. Não foi anexada a íntegra do processo nem mesmo o extrato do andamento do processo para embasar a alegação de demora excessiva ou omissão. Não há, portanto, qualquer comprovação das alegações do s do autor. Cita precedentes deste Eg. TJDFT. A decisão impugnada foi assim lançada: "Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por PAULO SERGIO MENDES DE QUEIROZ em face de ato omissivo praticado pela Senhora SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO DISTRITO FEDERAL – SUGEP/DF, buscando, liminarmente, seja determinado que a Autoridade indigitada proceda a análise do pedido de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, postulado, na via administrativa, mediante requerimento no 61204208, de 05/05/2021 (ID 100206037). Narra ser servidor público e que exerce o cargo de médico perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), desde 18/08/2006.Relata que, por ter exercido mais de 14 (quatorze) anos em atividade com efetiva exposição a agente nocivo à saúde, requereu sua aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Contudo, diz que o referido pedido foi protocolado em 05 de maio de 2021, mas até o presente momento não teve seu pleito analisado.Cita os artigos 48 e 49 da Lei no 9.874/1999, que estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para apreciação de pedido administrativo.Requer, nessa via judicial, que seu pedido seja analisado, sendo um direito líquido e certo a sua apreciação.No mérito, postula a concessão da segurança para determinar à Autoridade indigitada que conclua o procedimento administrativo sobre o pedido de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição do impetrante.Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).Custas recolhidas (ID 100206027). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do pedido de liminar. Compulsando os autos, prima facie, vislumbro que o impetrante é servidor público do quadro efetivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, matrícula no 157303-9, exercendo o cargo efetivo de médico, classe e padrão CM-13, especialidade em ortopedia e traumatologia, data de admissão em 18/08/2006, exercendo carga horária de 20 (vinte) horas semanais.Todavia, verifico que a parte impetrante deu entrada no procedimento administrativo para concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, referente à matrícula no 157303-9, mediante requerimento administrativo no 61204208, em 05/05/2021, conforme demonstrado no ID 100206037.A propósito, insta destacar os dispositivos contidos no artigo 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, da nossa Carta Magna, in verbis:Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Note-se, portanto, que o direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, devendo ser observado pelo Estado. Por conseguinte, a inércia da Administração Pública em não apreciar o procedimento administrativo de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, cujo requerimento administrativo foi protocolado em 05/05/2021, não se revela justificada. Assim, ante a espera de a parte impetrante ter seu pedido de aposentadoria voluntária apreciado, é cabível a intervenção do Poder Judiciário na proteção dos direitos fundamentais. Outrossim, insta destacar os artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/99, a qual disciplina os seguintes termos: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, assim determinou: Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo. Na mesma vertente, é o entendimento deste eg. TJDFT: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE 30 DIAS. ESPERA DESARRAZOADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A lei do processo administrativo estabelece prazo de 30 (trinta) dias para emitir decisões sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. (...) (Acórdão no 1286859, 07005217720208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. LIMINAR CONCEDIDA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANALISE DO PEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. DECISÃO CONFIRMADA.. 1. A Lei Complementar n. 840/11, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê o prazo de 30 (trinta) dias (art. 173) para a administração pública proferir decisão em relação aos pleitos que lhe são requeridos. 2. Conquanto impróprio o prazo, a inobservância injustificada e prolongada pode vir a violar a garantia constitucional prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF. 3. Presentes a plausibilidade do direito e o risco da demora, confirma-se a liminar que fixou prazo para análise do pedido de aposentadoria especial formulado pela Impetrante. (...) (Acórdão no 1259394, 07265315220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE APRECIAÇÃO EXCEDIDO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ABUSO DE DIREITO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. (...) 3. Os artigos 48 e 49 da Lei n° 9.784/99 - aplicáveis à Administração Direta e Indireta do Distrito Federal por força da Lei no 2.834/2001 - preveem a regra geral de que o Poder Público tem o dever explícito de decidir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a conclusão da instrução do processo administrativo, sobre requerimentos administrativos de sua competência. (...) (Acórdão no 1212631, 07007429420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, merece acolhimento o pedido de liminar formulado na inicial, tendo em vista a comprovada inércia da Administração Pública de não apreciar o processo administrativo de aposentadoria voluntária em tempo razoável, sendo direitos fundamentais de observância obrigatória por todos. Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido liminar para determinar à Autoridade Coatora que profira decisão acerca do requerimento administrativo postulado pela parte impetrante, referente à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo a essa decisão força de mandado. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídico de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único de 1a a 4a, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato.Após, ao Ministério Público.Intimem-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021 13:11:03. JANSEN FIALHO DE ALMEIDAJuiz de Direito" O cumprimento de prazos legais pela administração pública deve ser observado em respeito ao princípio da legalidade que possui fundamento constitucional, art. 37, "caput" e também infraconstitucional, art. 48 e 49 a Lei n° 9.784/99 - aplicáveis à Administração Direta e Indireta do Distrito Federal por força da Lei no 2.834/2001. Não se aplica a proibição da tutela satisfativa, por se tratar de providência de natureza procedimental, apenas para que seja respeitado o prazo para resposta. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de setembro de 2021